Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-93.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE. COBRANÇA DE VALORES PAGOS PELA ASSOCIAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos ajuizada por associação de benefícios aos proprietários de veículos, com pedido de ressarcimento dos valores pagos para conserto de veículo de associado, em decorrência de acidente de trânsito. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal expressamente requerida, configura cerceamento de defesa apto a tornar sem efeito a sentença proferida com julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de dilação probatória, especialmente da prova oral requerida oportunamente pelas partes, inviabiliza o esclarecimento dos fatos controvertidos, notadamente quanto ao pagamento do conserto realizado no veículo do associado após o acidente.
4. A sentença recorrida reconhece a insuficiência do acervo probatório para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, o que reforça a necessidade de instrução probatória.
5. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte, é impedida de produzir provas expressamente requeridas, e através do julgamento antecipado da lide, não vê acolhida a sua tese a respeito responsabilidade dos réus pelo pagamento de valores que foram pagos para reparar o veículo, sob a alegação de que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.
6. A nulidade da sentença deve ser reconhecida, com o retorno dos autos à origem para regular instrução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715383-12.2022.8.07.0009, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 18.09.2025. TJDFT, APC 0017360-17.2016.8.07.0001, Rel(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 04.02.2019.